Tribunal: TJDFT
Processo: 0023725-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023725-70.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIO DE PADUA SIMAO, HOSPITAL SAO FRANCISCO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS DO SUS. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Distrito Federal em arcar com as despesas decorrentes da internação em hospital particular nasce com o pedido realizado à Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. 2. O valor a ser apurado pela internação em hospital privado, por falta de leitos públicos, não é vinculado aos critérios e tabelas da Lei no 8.080/90 aplicáveis aos casos em que há contrato ou convênio com os Sistema Único de Saúde – SUS. Precedentes. 3. A fixação dos honorários advocatícios, em primeiro lugar, é regida pelo primado da sucumbência em que o vencido paga honorários ao advogado do vencedor e, não sendo possível verificar o êxito ou não na demanda, utiliza-se o princípio da causalidade, perquerindo-se quem deu causa a demanda. Havendo sucumbência no caso concreto inviável a adoção do princípio da causalidade. 4. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, caput, 196 a 199, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que não pode ser compelido a pagar ao recorrido, hospital particular não credenciado, as despesas médicas calculadas com base no valor de mercado, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023